Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724524-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME RECORRIDO: GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE FABRICAÇÃO DE CONTÊINERES. INADIMPLEMENTO PARCIAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cobrança cujo deslinde requer unicamente análise do conjunto probatório. 2. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar a entrega dos contêineres referentes ao primeiro negócio jurídico, sobretudo porque não há identificação prévia e nem sinalização da data em que foram entregues. 3. Na hipótese, a parte autora/reconvinda não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos descritos no primeiro contrato, na forma do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. 4. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados para o patamar de 14% (catorze por cento). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o do Código de Processo Civil, sustentando caracterizada a má-fé processual por parte da recorrida; c) artigo 150 do Código Civil, porquanto a recorrida não poderia pleitear indenização decorrente das consequências de negócio jurídico, uma vez que teria participado do aludido negócio de forma dolosa e fraudulenta; d) artigo 373, incisos I e II, asseverando equívoco na distribuição dos ônus probatórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV , e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Tampouco reúne condições de trânsito o apelo especial quanto à apontada violação ao artigo 5o do CPC e 150 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, não cabe dar curso ao especial quanto à tese de ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isto porque, “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, é o AgInt no AgInt no AREsp 1681779/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012